Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705091-54.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: CALIXTO PEREIRA TIAGO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado/apelante CALIXTO PEREIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelado BANCO SANTADER (BRASIL) S/A, no ID 24918464. Retifique-se a autuação para constar como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A (ID 24918468). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator